Tribunal: TJDFT
Processo: 0730509-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730509-92.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FELIPE DA CUNHA BRANDAO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POSSE EM DESACORDO COM DETERMINAÇÃO LEGAL OU REGULAMENTAR. ART. 12, CAPUT, LEI N. 10.826/2003. NULIDADE DAS PROVAS. BUSCA E APREENSÃO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. FUNDADA SUSPEITA EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONFISSÃO DO RÉU. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. OBEDIÊNCIA AOS COMANDOS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 2. Havendo indícios mínimos da existência de flagrante de crime permanente, aptos a revelar a presença de fundadas razões para o ingresso dos policiais, não há que se falar em nulidade por violação de domicílio, tampouco ilicitude na prova colhida no local. 3. Devidamente comprovadas, pelo vasto acervo probatório, a materialidade e autoria do crime previsto no artigo 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar), a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe. 4. Apelação criminal conhecida, preliminar rejeitada e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, suscitando a nulidade das provas constantes nos autos, pois teria ocorrido violação de domicílio. Pleiteia a absolvição diante da ausência de provas lícitas que comprovem a existência do crime; II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame das circunstâncias constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 386, II, do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso examinado, segundo consta dos autos, notadamente da narrativa dos policiais envolvidos realizada na delegacia ainda no dia dos fatos (ID 56979374), o ingresso na residência do réu teria se dado a fim de averiguar denúncia de maus tratos de um cachorro, sendo que o acusado teria livremente autorizado a entrada dos policiais na casa. A propósito, indagado pela autoridade policial, o réu afirmou expressamente que “autorizou a entrada da PM na garagem de sua casa para que vissem que o cachorro não estava em condições irregulares” (ID 56979374). Tal afirmação é corroborada, inclusive, pela mídia juntada ao ID 56979384. A defesa insiste na tese de que o réu não teria, contudo, autorizado que os agentes policiais adentrassem no interior da residência, sendo que a autorização teria se limitado à parte externa (garagem). Segundo a testemunha policial, Christyano de Souza, em juízo, ao ingressarem para verificar a situação do cachorro, olhando com uma lanterna, por uma janela aberta, para dentro da casa, observou uma caixa com um revólver, motivo pelo qual resolveram entrar e conferir se, de fato, tratava-se de uma arma de fogo, o que foi confirmado (ID n. 56979978). No mesmo sentido, o policial militar Cleiton Jesuino Albuquerque, questionado judicialmente, afirmou que, após solicitação de que investigassem um suposto caso de maus tratos na casa do réu, foram até o local, solicitaram a autorização do acusado para que entrasse na garagem da residência, sendo por ele permitido. Aduziu que, pela janela da casa, puderam notar algo parecido com uma arma de fogo, o que motivou a entrada dos policiais na casa. Importante consignar, neste ponto, que os depoimentos dos agentes, no exercício de suas funções, têm presunção de legitimidade. Sobre o tema, Julio Fabbrini Mirabete explica que “não se pode contestar, em princípio, a validade dos depoimentos de policiais, pois o exercício da função não desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-se em princípio que digam a verdade, como qualquer testemunha” (Mirabete, 2000). Nesse mesmo sentido é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: .... In casu, não se percebe qualquer elemento que deslegitime as alegações dos agentes de polícia, inexistindo qualquer evidenciação idônea que desabone ou mitigue a credibilidade do que foi relatado pelos agentes públicos. Outrossim, a arma de fogo que os policiais alegaram ter visto pela janela da casa foi realmente encontrada no interior da casa, dentro de uma caixa, configurando-se a situação de flagrante delito. Deste modo, verifica-se que havia fundadas razões para que os policiais ingressassem na casa do réu, porquanto o réu possuía ou mantinha sob sua guarda arma de fogo em desacordo com determinação legal ou regulamentar, crime considerado permanente. Não houve, portanto, qualquer irregularidade na ação policial, pois resguardada pela justa causa apta a legitimar a busca domiciliar. (ID 59195801). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “ AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRISÃO EM FLAGRANTE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejara concessão da ordem de ofício. 2. Quando o tribunal de origem, instância soberana na análise das provas, conclui estarem presentes indícios suficientes da autoria delitiva e provada materialidade, reconhecendo comprovada a prática dos crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e de disparo de arma de fogo, não cabe ao STJ rever essa conclusão, tendo em vista a necessidade de incursão no conjunto fático-probatório dos autos, medida incompatível coma estreita via do habeas corpus. 3. O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo. 4. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 5. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC n. 622.063/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022.) No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no AREsp 1726674, relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, DJe 02/7/2024. Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.363.891/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023